Tribunal: TJBA
Processo: 8003054-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n.
8003054-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADA: Y. L. M. , repreentada por QUÉSIA PINTO DE LIMA MORAES

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DIRETO A CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MEDIDA COERCITIVA PARA GARANTIA DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão pro
latada,
nos autos da
E
xecução de
S
entença que, ao constatar o descumprimento de obrigação de fazer e pagar, determinou a ampliação do valor bloqueado e a expedição de alvará, em favor da Clínica CEADI, para custeio de tratamento multidisciplinar, relacionado ao Transtorno do Espectro Autista, impondo à
A
utora a apresentação de nota fiscal e de orçamentos de outras clínicas. A
A
gravante sustentou a inexistência de amparo legal para o custeio fora da rede credenciada e postulou efeito suspensivo à decisão, sob alegação de risco de dano financeiro irreversível e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores e expedição de alvará para custeio de tratamento médico, fora da rede credenciada do plano de saúde; e estabelecer se há necessidade de caução para liberação dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. O bloqueio de valores tem fundamento no art. 139, IV, do CPC, e busca garantir o cumprimento de obrigação de fazer e de pagar, já imposta por sentença e confirmada em sede recursal, sem efeito suspensivo atribuído aos recursos subsequentemente interpostos.

5. A documentação apresentada comprova que o valor bloqueado se destina ao custeio de tratamento essencial à saúde da paciente, com vínculo terapêutico já consolidado, não sendo possível, nesta fase processual, a rediscussão sobre a rede credenciada.

6. A ausência de comprovação de clínica e profissional habilitados, dentro da rede da operadora, inviabiliza a substituição do tratamento por opção diversa da indicada nos autos.

7. A exigência de caução se mostra inadequada diante da natureza do direito tutelado (saúde) e da finalidade da verba (tratamento médico necessário), não sendo compatível com a urgência e a dignidade do direito assegurado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
des
provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 1.015, I; 1.019; 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há precedentes específicos indicados no acórdão, mas menciona-se entendimento pacificado sobre a legitimidade de bloqueio via SISBAJUD em caso de inadimplemento de obrigação judicial.

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

8003054-46.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
sendo Recorrid
a

Y. L. M.,
representada por QUÉSIA PINTO DE LIMA MORAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.